Tribunal: TJSP
Processo: 1500727-69.2021.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXAS – Exercícios de 2016 a 2020 – Intimação pessoal via portal eletrônico para dar andamento ao feito – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – Art. 485, inciso III, do CPC – Sentença mantida. Recurso desprovido.